Tribunal: TJDFT
Processo: 0700852-40.2024.8.07.9000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
AGRAVO INTERNO – INADMISSÃO DE HABEAS CORPUS – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA – REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA – MULTIRREINCIDÊNCIA.

Os estreitos limites do habeas corpus não viabilizam o amplo reexame do mérito de questões decididas em sede de cognição exauriente pelo órgão jurisdicional competente.

A jurisprudência oriunda do egrégio TJDFT sedimentou-se no sentido de restringir a amplitude de admissão de habeas corpus contra ato das Turmas Recursais apenas para hipóteses excepcionais, ou seja, quando ficar configurada situação de manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder ou, ainda, contrariedade a entendimento pacificado por este egrégio Tribunal de Justiça ou pelos Tribunais Superiores.

A condição de reincidência, como regra, impõe o afastamento do regime prisional aberto para início do cumprimento de pena privativa de liberdade, conforme a leitura conjugada do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, com o Verbete 269 da Súmula do c. Superior Tribunal de Justiça.

Tratando-se de condenado multirreincidente, não se configura ilegalidade manifesta ou ato teratológico a justificar a impetração de habeas corpus, razão pela qual tal remédio constitucional não é passível de admissão.

Agravo interno desprovido.